Tribunal: TJDFT
Processo: 0710470-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710470-82.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JULIANA DE CASTRO PEDRO AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO RIBAS DECISÃO 1. A autora insurge-se contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília (id 61991068 – autos principais) que, ante a necessária dilação probatória, indeferiu os pedidos liminares de suspensão do pagamento do aluguel convencionado e, subsidiariamente, sua redução ou o afastamento dos efeitos de eventual mora. Alega, em síntese, que a situação é de calamidade pública, decorrente da pandemia causada pelo COVID-19, razão pela qual sofreu forte impacto na sua capacidade de adimplemento das obrigações assumidas (salários, locação, fornecedores). Afirma que a agravada/locadora não flexibiliza as condições do contrato, recaindo na agravante a integralidade dos impactos econômicos gerados pela pandemia. Tece considerações sobre os princípios de justiça e solidariedade. Defende a aplicação da teoria da imprevisão, a fim de preservação da empresa e empregos. Requer a antecipação da tutela recursal, até o julgamento definitivo do AGI, para suspender o pagamento dos alugueres ou, subsidiariamente, reduzir o seu valor, durante o período de calamidade, sem incidência de juros e multa. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão agravada: “É fato notório que a pandemia do Covid-19 tem afetado as diversas relações de direito privado. No entanto, é fato que, assim como afetou para a parte autora, que teve seu faturamento reduzido, possivelmente também afetou a situação econômica da parte ré. A autora não requer o cancelamento ou rescisão do contrato, mas simplesmente pretende não pagar o aluguel nos meses em que durar a pandemia, o que não é plausível, especialmente porque, considerando seu ramo de atuação, poderia estar faturando até mesmo mais, como muitas empresas do ramo, que têm efetuado ‘delivery’ e ‘take out’ e mantendo seu funcionamento próximo do normal. Não vejo como prudente analisar os impactos da pandemia na relação privada entre as partes antes de uma melhor análise de todas as provas e, no mínimo, do estabelecimento do contraditório. Mesmo a redução do valor do aluguel depende de uma análise de todos os fatos envolvendo ambas as partes.” Os fatos serão esclarecidos durante a instrução, não havendo, até o momento, prova suficiente do quanto alegado. A alusão abstrata e isolada à Covid-19 é, por si só, insuficiente para constatar-se o nível de impacto na economia da agravante, o qual, considerada a natureza da atividade que desenvolve, não pode ser, em princípio, presumido. Portanto, não vejo delineada a aparência do bom direito necessária para modificar, mesmo provisoriamente, cláusula contratual. Não custa registrar, que eventual descumprimento por parte da agravante, não inibirá a análise da existência ou não de fator apto a descaracterizar a mora. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões, caso já tenha sido citada ou comparecido aos autos. Cls. I. Brasília, 05/05/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR